Tribunal: TJSP
Processo: 2216759-89.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Agravo de instrumento parcialmente provido – Embargos de declaração – Omissões e obscuridades – Ausências – Pontos irrelevantes para o deslinde da matéria impugnada no recurso original – Embargos rejeitados.